Tribunal: TJMT
Processo: 0012968-25.2009.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012968-25.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AIDE MOTA - CPF: 430.047.091-04 (APELADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FREITAS DA SILVA - CPF: 535.450.281-00 (APELADO), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), STHEFANY ALESSANDRA DOS SANTOS (APELADO), AIDE MOTA - CPF: 430.047.091-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WELLINGTON BRUNO DOS SANTOS FREITAS (APELADO), BRUNA CAROLINE DOS SANTOS FREITAS (APELADO), ANTONIO CARLOS FREITAS DA SILVA - CPF: 535.450.281-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS ALEXANDRE VILAR BORGES - CPF: 979.768.571-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LOMABDA IRREGULAR E AUSÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ÓBITO. PEDIDO DE ABATIMENTO DO DPVAT. INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA À DIALECIDIDADE NÃO CONFIGURADA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. CONCORRÊNCIA DE CULPAS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Sinop contra a sentença proferida nos autos da ação de indenização por ato ilícito c/c danos morais e materiais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais para cada autor e ao pagamento de pensão mensal de 2/3 do salário-mínimo a ser rateada entre os filhos da vítima até que completem 25 anos de idade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) analisar o conhecimento e pedido de abatimento do DPVAT; (ii) examinar preliminar de violação à dialeticidade; (iii) Analisar a responsabilidade do Município; (iv) Se há culpa exclusiva da vítima a afastar a responsabilidade civil do Município; (v) Se o
quantum
indenizatório fixado é adequado valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido; (vi) Se a pensão mensal fixada encontra respaldo legal;

III. Razões de decidir

3. O pedido de abatimento de valores recebidos a título de DPVAT configura inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC, pois não foi debatido em primeiro grau.

4. A preliminar de ausência de dialeticidade não prospera, uma vez que o recurso impugnou especificamente os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 932, III, do CPC.

5. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, é objetiva, bastando para sua caracterização a demonstração do nexo causal entre a conduta omissiva ou comissiva do ente público e o dano sofrido.

6. Não há culpa exclusiva da vítima, pois a falta de habilitação constitui mera infração administrativa.

7. A ausência de habilitação e o excesso de velocidade não autorizam o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima, mas configuram culpa concorrente, uma vez que o laudo técnico indica que mesmo na velocidade permitida haveria risco de acidente devido a construção em desacordo com os padrões técnicos regulamentares e o local não possuir iluminação adequada, fatores determinantes para a ocorrência do sinistro.

8.

O valor arbitrado a título de danos morais se mostra razoável e proporcional, em consonância com a gravidade do evento e as circunstâncias do caso concreto.

9.

A pensão mensal de 2/3 do salário-mínimo fixada pelo juízo de origem encontra amparo nos parâmetros jurisprudenciais consolidados, visando à subsistência dos filhos da vítima.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. O pedido de abatimento de valores do DPVAT não suscitado em primeiro grau configura inovação recursal. 2. A responsabilidade civil do Estado é objetiva por atos comissivos, exigindo apenas a demonstração do nexo causal entre a conduta estatal e o dano. 3. A falta de habilitação constitui mera infração administrativa e o excesso de velocidade, quando conjugado com irregularidades na via pública, configura culpa concorrente, não exclusiva."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 136.861/SP; TJMT, Ap. 1020758-81.2017.8.11.0041; TJMT, Ap. 0000991-94.2016.8.11.0078; STJ, Súmula 246.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Indenização por Ato Ilícito c/c Danos Morais c/c Antecipação da Tutela para Deferimento de Alimentos Provisionais identificada pela numeração única: 0012969-25.2009.8.11.0015, movida por
AIDE MOTA, STHEFANY ALESSANDRA DOS SANTOS, WELLINGTON BRUNO DOS SANTOS FREITAS
e
BRUNA CAROLINE DOS SANTOS FREITAS.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a responsabilidade objetiva do ente público, fundamentando-se no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

Assentou o Juízo
a quo
que a inadequação da lombada e a má iluminação da via pública foram fatores determinantes para a ocorrência do acidente, corroborando a existência de nexo causal entre a conduta estatal e o dano. Assim, condenou o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor de cada autor, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a prolação da sentença e com juros de mora a partir do evento danoso, bem como ao pagamento de pensão mensal equivalente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, a ser rateada entre os filhos da vítima - os irmãos STHEFANY ALESSANDRA DOS SANTOS, WELLINGTON BRUNO DOS SANTOS FREITAS e BRUNA CAROLINE DOS SANTOS FREITAS, desde a data do evento danoso (08/06/2009) até a data em que completarem/completassem 25 (vinte e cinco) anos, a título de dano material (Id: 249465153), corrigida e com incidência de juros nas mesmas condições. Não houve condenação do réu ao pagamento de custas processuais, mas os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE SINOP
interpôs o presente recurso, sustentando, inicialmente, a tese de
culpa exclusiva da vítima
. Argumenta que a condutora da motocicleta trafegava em
velocidade superior
à permitida para a via,
não possuía habilitação
para conduzir motocicletas e, possivelmente, fazia uso inadequado do capacete. Defende que tais circunstâncias, por si só, evidenciam a
ausência de responsabilidade
do ente público pelo acidente. Além disso, sustenta a
inexistência de provas
suficientes para atestar a irregularidade da lombada e aponta que, em razão da ausência de nexo causal direto, deveria ser afastada a responsabilidade objetiva, aplicando-se, na espécie, a responsabilidade subjetiva, com a necessidade de comprovação de dolo ou culpa.

Além disso, sustentou quanto a necessidade de redução dos valores fixados a título de danos morais/materiais e que a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT deve ser oficiada para informar os valores recebidos pela autora a título de Seguro DPVAT.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais (Id: 249465160).

Os apelados, em contrarrazões (id. 249465164), pleiteiam a manutenção da sentença, ao que invocaram de modo preliminar a
inadmissibilidade
do recurso, fundamentando-se na
ausência de impugnação específica
aos fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal, conforme previsto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sustentaram, ainda, a necessidade de manutenção integral da sentença, defendendo que a responsabilidade objetiva do Município foi devidamente configurada, considerando a comprovação do nexo causal entre as condições inadequadas da via e o acidente fatal, conforme demonstrado por meio de laudo pericial e depoimentos testemunhais. Argumentaram, ainda, que a tese de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, uma vez que o sinistro decorreu diretamente da negligência estatal. No tocante à inclusão da gestora do DPVAT, os apelados rebateram a pretensão, afirmando que tal providência é juridicamente descabida no contexto dos autos.

Por fim, a Procuradoria de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção (id. 260993154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra a sentença proferida nos autos da ação de indenização por ato ilícito c/c danos morais c/c antecipação da tutela para deferimento de alimentos provisionais movida por
AIDE MOTA, STHEFANY ALESSANDRA DOS SANTOS, WELLINGTON BRUNO DOS SANTOS FREITAS
e
BRUNA CAROLINE DOS SANTOS FREITAS
.

O Juízo de Origem julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais, condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 para cada um dos autores, bem como o pagamento de pensão mensal de 2/3 do salário-mínimo, a ser rateada entre os filhos da vítima até que completem 25 anos de idade.

Em suas razões recursais, o Município apelante sustenta, em síntese, a
culpa exclusiva da vítima
, argumentando que esta não possuía habilitação para conduzir motocicleta, trafegava em velocidade acima do permitido (61,7 km/h) e “possivelmente” não utilizava capacete de forma adequada. Argumenta, ainda, a
inexistência de irregularidade na lombada
, havendo, então, a necessidade de aplicação da
responsabilidade subjetiva
e não objetiva. Invoca, também, a
ausência de ato ilícito imputável
ao Município e a necessidade de redução do
quantum
indenizatório, bem como a
desconto dos valores recebidos a título de DPVAT
.

Sem mais delongas, passo análise das teses suscitas pelas partes.

·

DA ADMISSIBILIDADE

Com relação à admissibilidade do recurso existem
02 (dois)
aspectos que necessitam ser dirimidos nesta ocasião.

Em primeiro lugar, o apelante pleiteia que seja realizado o decote do montante da condenação do valor auferido pelos autores na via administrativa a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT.

A Súmula 246, do Superior Tribunal de Justiça, é expressa ao determinar que
“O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização”.

Todavia, verifica-se que tal pedido não foi veiculado na origem, inexistindo qualquer alegação nesse sentido na contestação (id: 249464740 - Pág. 119/143) ou nas alegações finais (Id: 249464741 - Pág. 133/137), portanto, o conhecimento da matéria neste grau, se revela inovação recursal, acarretando indevida supressão de instância, vedada pelo artigo 1.014 do CPC.

Com efeito,

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR E DO PRIMEIRO RÉU. ADMISSIBILIDADE.
PLEITO DO RÉU DE ABATIMENTO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ARGUMENTO DEDUZIDO APENAS EM RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA TESE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO, NO PONTO.
(...).” (TJSC, Apelação n. 0311524-65.2017.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Eduardo Gallo Jr., Sexta Câmara de Direito Civil, j. 01-08-2023).

Dessa forma,
NÃO

CONHEÇO
o recurso com relação ao referido aspecto invocado pelo apelante.

Denota-se, ainda, que os apelados alegam a impossibilidade de conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, com base na suposta falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Contudo, ao analisar as razões recursais, verifica-se que o apelante abordou especificamente os fundamentos da sentença, ainda que sob ótica distinta e com a reprodução, em parte, de argumentos da contestação.

Existe, por exemplo impugnação específica quanto aos fundamentos da sentença, especialmente quanto à responsabilidade objetiva reconhecida e o “
quantum
” indenizatório fixado.

Nesse aspecto, a
priori,
o recurso preenche os requisitos do artigo 932, inciso III, do CPC, devendo ser conhecido e
REJEITADA
a preliminar de ofensa à dialeticidade, ao que
CONHEÇO do recurso do apelante, dicotomizado o aspecto já afastado
(Abatimento de eventuais valores pagos a título de DPVAT).

·

DO MÉRITO

Por outro lado, em que pese toda a argumentação trazida pela parte apelante, entendo que o recurso não merece provimento.

O cerne da controvérsia reside na responsabilidade do Município de Sinop pelos danos decorrentes do acidente de trânsito que vitimou Claudineia Santana dos Santos. Trata-se de analisar a configuração do nexo causal entre a conduta estatal e o dano, bem como a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

A responsabilidade civil do Estado, conforme o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, sendo necessária apenas a demonstração do nexo causal entre a conduta estatal e o dano, vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Calha consignar que conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a
existência de um dano
; b) a
ação ou omissão administrativa
; c) o
nexo causal entre o dano e a ação ou omissão
; e d) a
ausência de causa excludente da responsabilidade estatal
(RE 136.861/SP).

Nesse sentido, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

“O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. [...] O segundo pressuposto é dano. Já vimos que não há que se falar em responsabilidade civil sem que a conduta haja provocado um dano. Não importa a natureza do dano, tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou culpa. [...] O nexo de causalidade é fator de fundamental importância para a atribuição de responsabilidade civil do Estado [...] O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal.” (CARVALHO FILHO, J. dos S. Curso de Direito Administrativo. 12. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2005. p. 448 e p. 454).

Outrossim, a caracterização da responsabilidade mencionada está atrelada à presença de 3 (três) elementos essenciais, quais sejam: a existência do dano material ou moral; a ação imputável à parte ré; e o nexo de causalidade entre o dano e a conduta estatal.

Analisando os autos é certo que a r. sentença apontou o seguinte:

“No caso dos autos, conforme indicado no LAUDO PERICIAL CRIMINAL no 02.05.07.0517-2010 realizados pelos Peritos da POLITEC Sinop (ID. 59326977 - Pág. 13), das
“características do local do acidente”
extrai-se que:

“Como sinalização vertical havia duas placas de advertência indicando a existência de lombada (quebramolas). Junto a tais placas havia uma lombada construída de terra, cujas dimensões ultrapassam o tamanho utilizado nas vias de tráfego. O horário do acidente, conforme consta do BA/PM no 253/09 foi às 20h45min, portanto, horário noturno, com ausência de iluminação natural e artificial, visto que, conforme depoimento, a lâmpada do poste mais próximo estava queimada. A velocidade máxima permitida para a via é de 40km/h”.

E mais:

“Os depoimentos são congruentes no que se refere aos seguintes pontos: Havia uma placa indicativa de lombada (quebra-molas) que fora fixada há tempos no local, sem, contudo, existir de fato o quebra-molas no local, sendo este colocado no dia anterior ao do acidente; Quebra-molas de tamanho acima do normal; Ausência de iluminação pública, fato que limitava a visibilidade no local”.

Assim,
apesar de termos CONDUTAS COMISSIVA
(“
Quebra-molas de tamanho acima do normal”
)
e OMISSA
(“
Ausência de iluminação pública, fato que limitava a visibilidade no local”
),
resta mais EVIDENCIADA, conforme será melhor exposto, que a PRETENSÃO INDENIZATÓRIA se sustenta na RESPONSABILIDADE CIVIL do Estado na forma OBJETIVA (conduta comissiva), de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três REQUISITOS, quais sejam, CONDUTA LESIVA, DANO e o NEXO de CAUSALIDADE.

Todos esses elementos estão presentes!

O ACIDENTE de TRÂNSITO é fato INCONTROVERSO nos autos, tendo ocorrido a queda da condutora da motocicleta decorrente instalação de uma lombada irregular/inadequada, por estar fora dos padrões, aliada à má iluminação pública.” (id. 249465153 – grifo nosso)

Efetivamente, o laudo pericial juntado aos autos (Id: 249464741 - Pág. 13/35) é categórico ao apontar que
a lombada no local do acidente foi construída fora dos padrões exigidos pela Resolução no 39/1998 do CONTRAN
. Destaca, ainda, a
ausência de iluminação pública
, o que contribuiu decisivamente para a ocorrência do sinistro.

Conforme consignado no laudo:
"Os depoimentos são congruentes ao afirmarem que a lombada foi instalada na véspera do acidente, sem observância das normas de engenharia de tráfego, e que o local estava mal iluminado, fato que limitava a visibilidade dos motoristas."

Assim sendo, no caso em análise, restou demonstrado através de laudo pericial que:

1.
A lombada foi construída em desacordo com os padrões técnicos regulamentares
;

2.
O local do acidente não possuía iluminação pública adequada
;

3.
Estas irregularidades foram determinantes para a ocorrência do acidente
. (Id: 249464741 - Pág. 13 a 35).

O apelante invoca a culpa exclusiva da vítima com suporte em alguns aspectos, que passo a analisá-los.

Ab initio,
quanto à alegação de ausência do uso do capacete, esta não prospera, pois
consta no boletim de ocorrência a apreensão do "CAPACETE SAN MARINO DE COR PRETO" entre os pertences da vítima
, vejamos (Id: 249464740 - Pág. 147):

O apelante invoca, ainda, a existência de excesso de velocidade e falta de habilitação da falecida.

A falta de habilitação, por si só, constitui irregularidade administrativa que, por si só, não possui nexo causal direto com o acidente,
não sendo suficiente para caracterizar culpa exclusiva da vítima
.

Nesse sentido,

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA SEM HABILITAÇÃO (CNH) NÃO É MOTIVO SUFICIENTE PARA IMPUTAR A CULPA EXCLUSIVA –
CAMINHÃO DO ENTE PÚBLICO REALIZOU MANOBRA IRREGULAR – NEXO CAUSAL PRESENTE – MOTOCICLETA COM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A VIA PÚBLICA – CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO CASO EM CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1 – A responsabilidade objetiva do Estatal encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, sendo que o Supremo Tribunal Federal estabelece três requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).
2 – O simples fato de o condutor da motocicleta sinistrada não portar Carteira Nacional de Habilitação, por si só, não exime a culpa do causador do acidente de trânsito.
3 – A responsabilidade do Ente Público Municipal deve ser atenuada, em decorrência da culpa concorrente da vítima, circunstância em que o valor indenizatório deve ser pela metade, nos termos do art. 945 do Código Civil. 4 – Recurso de Apelação desprovido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00004122420148110109, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 09/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/07/2024 – grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS E, AINDA, SOB A
ALEGAÇÃO DE QUE O CONDUTOR DA MOTOCICLETA ESTAVA SEM CNH- INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO EXIME A CULPA DO CAUSADOR DO ACIDENTE
– NECESSIDADE DE PERQUIRIR ACERCA DA CULPA DO CAUSADOR DO SINISTRO – QUESTÃO DE FATO - SENTENÇA ANULADA- PRELIMINAR ACOLHIDA. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a questão versada não for exclusivamente de direito e demanda a necessária dilação probatória, a qual foi requerida dentro do prazo legal. Ademais,
o fato do condutor da motocicleta sinistrada não estar portando Carteira Nacional de Habilitação, por si só, não exime a culpa do causador do acidente a qual deve ficar devidamente comprovada nos autos.
Sentença anulada para instrução processual.” (N.U 0000991-94.2016.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/6/2021, Publicado no DJE 13/7/2021)

Com relação a velocidade incompatível com o local, é certo que o laudo pericial nos apontou que a vítima trafegava acima da velocidade permitida (61,7 km/h).

Contudo, o próprio laudo técnico indica que
"mesmo na velocidade de 40 km/h haveria a possibilidade da condutora 'rampar' o quebra-molas e vir a cair",
devido às dimensões irregulares da lombada, vejamos:

Dessa forma, acompanho o sentenciante quanto a configuração de atos comissivos e omissivos, ensejando a responsabilidade objetiva. Compreendo, ainda, que o sentenciante realizou valoração adequada dos dois aspectos comprovados nos autos (excesso de velocidade e ausência de habilitação) que indicam a existência de culpa concorrente. Neste aspecto, é certo que a vítima contribuiu para o incidente quando conduziu o veículo sem estar habilitada e em velocidade incompatível, o que constitui infração às regras de trânsito.

Ademais, o excesso de velocidade foi empresado em via não iluminada e sem regular sinalização da via pública, revelando, assim, ausência de condições mínimas de segurança viária, de modo que a vítima contribuiu para o acidente de trânsito narrado, ensejando o reconhecimento da culpa concorrente, conforme assentado na r. sentença.

Nesse sentido,

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA CONCORRENTE – EVIDENCIADA
- ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA DATA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 113/2021 - TERMO INICIAL - APLICAÇÃO DA SÚMULA 43 DO STJ - RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. Verificada, com base no acervo probatório, a participação de ambos os condutores para a ocorrência do acidente, há que se reconhecer a culpa concorrente. A partir da edição da Emenda Constitucional n.o 113/2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC). No caso de indenização por dano material, incide a correção monetária, desde a data do dano (Súmula 43 do STJ).” (N.U 1020758-81.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 30/01/2024 – grifo nosso)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO MOTO. COLOCAÇÃO DE LOMBADA SEM SINALIZAÇÃO. DANO ESTÉTICO E MORAL. 1-Legitimidade do Município, que é entidade componente do sistema nacional de trânsito. Arts. 94 e 95 da Lei no 9.503/97. 2-Responsabilidade objetiva pelos danos advindos da ausência de sinalização. 3 -
É entendimento pacífico do STJ que a ausência de carteira de habilitação da vítima, por ser mera infração administrativa, não tem o poder de ocasionar a responsabilidade do condutor, especialmente se a falta de habilitação não foi a causa determinante do acidente. 4- Verifica-se a ocorrência de culpa concorrente e não de culpa exclusiva da vítima, uma vez que caberia ao Apelante comprovar que não foi a Administração que instalou a lombada na via pública ou que a sinalização estava regular. 5- A responsabilidade do Município é objetiva, tendo em vista a sua condição de ente público, somente podendo ser elidida na hipótese de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, o que não se evidenciou.
RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0001730-05.2014.8.19.0017 202300192645, Relator: Des(a). ADRIANA RAMOS DE MELLO, Data de Julgamento: 09/04/2024, SEXTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21a CÂMARA, Data de Publicação: 11/04/2024 – grifo nosso)

Assim, estando configurada a concorrência de culpas, já reconhecida na sentença e adequadamente considerada na fixação do
quantum
indenizatório.

Por outro lado, quanto ao valor arbitrado a título de danos morais (R$ 50.000,00 para cada autor) mostra-se razoável e proporcional, considerando a gravidade do evento (morte), suas consequências e a capacidade econômica das partes, além da culpa concorrente reconhecida.

A pensão mensal fixada em 2/3 do salário-mínimo também se mostra adequada, seguindo parâmetros jurisprudenciais consolidados.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidiu em caso análogo, “
in verbis
”:

“REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO EM VIA PÚBLICA – ÓBITO - FALTA DE SINALIZAÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO – IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO - DEVER DE INDENIZAR – CONDENAÇÃO IMPOSTA - DANOS MORAIS DEVEM SER REDUZIDOS CONSIDERANDO QUANTIDADE DE AUTORES E A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA CONDENAÇÃO - PAGAMENTO DE PENSÃO ATÉ OS 73 ANOS DE IDADE DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. Evidenciado que o acidente ocorreu por culpa do Município, que foi negligente ao deixar de conservar e sinalizar via pública de sua responsabilidade, resta configurado o nexo causal entre essa atitude omissiva e o dano sofrido (morte do ente), importando no indeclinável dever de ressarcir os danos causados
.
O valor da indenização deve significar exemplo e punição para o causador do dano, como também servir de compensação, ao menos em parte, pela dor sofrida pela vítima, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. Assim, tenho que a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de dano moral a cada um dos autores deve ser mantida
. A dependência econômica da esposa e dos filhos menores de idade de vítima morta em acidente automobilístico é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor destas seja arbitrado pensionamento mensal.” (TJ-MT 10009198220208110003 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/01/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2023) (destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
o recurso manejado e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Por fim,
MAJORO
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025